Tribunal: TCU
Processo: 002.047/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos declaratórios apresentados pelo Sr. Eliezer Negri. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher os embargos de declaração, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, e alterar a proposta de deliberação condutora do Acórdão 3957/2025-TCU-Primeira Câmara , nos termos esclarecidos na proposta de deliberação que acompanha este acórdão. 9.1.1. no item 3, onde se lê: "11.2.1. O Percentual (20,00%) informado no campo 'Percentual (%) nos dados da ficha financeira, para a rubrica 'CX B32 - ADC TEMP SV INAT/PENS (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) - R$ 716,80', é maior que o Tempo de serviço de atividades militares até 29/12/2000? na aba 'Mapa de tempo'. (...) Pela leitura e análise do tempo de serviço do militar apresentado no presente ato de Reforma, sendo que este tempo serviu de base para pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), verificou-se que: O militar contava com 19 anos, 11 meses, 25 dias de serviço. No presente caso, para fins do cálculo do pagamento de ATS, não deve ser aplicado o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/80. Esse dispositivo permitia que a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias fosse considerada como 1 (um) ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade. Porém, no caso em análise o fundamento legal da reserva não está contemplado nas hipóteses do art. 138 da Lei 6.880/80. Dessa forma, a presente concessão deve receber a chancela pela ilegalidade, devendo ser emitido novo ato com o percentual de 19% a título de ATS, pela fração de meses e dias ser inferior a 180 dias e não 20% como vem sendo pago. 11.3. O quadro resumo de ocorrências e, quando for o caso, o detalhamento da norma legal e da jurisprudência para a inconsistência acima elencada encontram-se no anexo II dessa instrução." Leia-se: "11.2.2. O Percentual (38,00%) informado no campo 'Percentual (%) nos dados da ficha financeira, para a rubrica 'CX B32 - ADC TEMP SV INAT/PENS (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) - R$ 4.648,54', é maior que o Tempo de serviço de atividades militares até 29/12/2000? na aba 'Mapa de tempo'. (...) Pela leitura e análise do tempo de serviço do militar apresentado no presente ato de Reforma, sendo que este tempo serviu de base para pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), verificou-se que: O militar contava com 37 anos, 6 meses, 5 dias de serviço. No presente caso, para fins do cálculo do pagamento de ATS, não deve ser aplicado o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/80. Esse dispositivo permitia que a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias fosse considerada como 1 (um) ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade. Porém, no caso em análise o fundamento legal da reserva não está contemplado nas hipóteses do art. 138 da Lei 6.880/80. Dessa forma, a presente concessão deve receber a chancela pela ilegalidade, devendo ser emitido novo ato com o percentual de 37% a título de ATS, pela fração de meses e dias ser inferior a 180 dias e não 38% como vem sendo pago. 11.3. O quadro resumo de ocorrências e, quando for o caso, o detalhamento da norma legal e da jurisprudência para as inconsistências acima elencadas encontram-se no anexo II dessa instrução"; 9.1.2. no item 6, onde se lê "que ocorreu em 1o/4/2011", leia-se "que ocorreu em 5/4/2006; 9.1.3. no item 7, onde se lê "rubrica paga a título de adicional por tempo de serviço para o percentual de 19%, leia-se "rubrica paga a título de adicional por tempo de serviço para o percentual de 37%"; 9.2. manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao ex-militar e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encaminhar os autos para sorteio de relatoria do recurso acostado à peça 23.